Tribunal: TJDFT
Processo: 0713806-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713806-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Ricardo Moehlecke Carvalho Marca Sul Mudanças e Transportes Ltda - EPP Embargadas: Construtora OAS S/A em Recuperação Judicial D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 16631595) interpostos por Ricardo Moehlecke Carvalho e pela sociedade empresária Marca Sul Mudanças e Transportes Ltda – EPP contra a decisão que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes (Id. 16492747). Os recorrentes interpuseram embargos de declaração contra a referida decisão com fundamento nas hipóteses de contradição e de erro material. Alegam os embargantes (Id. 16631595), em breve síntese, que a decisão embargada incorreu em erro material ou contradição por ter deferido efeito suspensivo ao recurso, mas formulou, em sua petição de agravo, requerimento de antecipação da tutela recursal para que fosse determinado ao Juízo singular o imediato prosseguimento do curso da fase de cumprimento da sentença com a aplicação da multa de 10% (dez por cento) e a fixação dos honorários devidos ao advogado da devedora, ora embargada, no patamar mínimo, em razão do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja esclarecido o erro material ou contradição e, assim, determinada a antecipação da tutela recursal pretendida ao invés da suspensão do curso do processo principal. O despacho de (Id. 16811461) concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte adversa se manifestasse a respeito dos embargos de declaração. A embargada requereu o desprovimento dos embargos de declaração interpostos pela parte adversa (Id. 17193248). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Assim, deve ser conhecido. De acordo com a disposição do art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão ou no acórdão. No caso, os embargantes justificam a admissibilidade do recurso na hipótese de contradição ou de erro material, pois a decisão embargada teria apreciado o requerimento de antecipação da tutela recursal como requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é aquela observada internamente à decisão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos da decisão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante da decisão. A título de exemplo, a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento da decisão), ou entre o relatório e a fundamentação. Em que pese não ter havido requerimento de antecipação da tutela recursal no último tópico do recurso, a petição por meio da qual o agravo de instrumento foi interposto mencionou, na folha de interposição, o efetivo interesse na antecipação da tutela recursal. No entanto, a decisão embargada tratou do requerimento apenas sob o aspecto da possibilidade de suspensão do curso do processo principal, senão vejamos: “No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da aplicabilidade, ao caso concreto, da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1o, do CPC e dos honorários de advogado devidos em razão do acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença. Os recorrentes deflagraram a fase de cumprimento da sentença, tendo o Juízo singular proferido a decisão inicial que determinou, desde logo, a aplicação da multa de 10% (dez por cento) e a imposição de nova condenação de pagar honorários de advogado, em caso de não adimplemento voluntário da obrigação, nos moldes do art. 523, § 1o, do CPC (Id. 60024460). Portanto, qualquer ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação do devedor, nos termos do art. 523 do CPC, deve ensejar a devida aplicação da multa de 10% (dez) por cento e a respectiva condenação de honorários de advogado. Diante desse contexto, é inadmissível a concessão de novo prazo para o pagamento “voluntário” da obrigação, por meio de decisão posterior que não pode simplesmente desconsiderar o que fora previamente decidido pelo mesmo Juízo singular. Quanto aos honorários de advogado fixados em favor do advogado da devedora, o art. 85, § 1o, do CPC enuncia que são devidos na fase de cumprimento de sentença, seja provisória ou definitiva. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja, no entanto, nova condenação em honorários. Em outra perspectiva, o acolhimento, ainda que parcial, da aludida impugnação é apto para propiciar nova condenação ao pagamento de honorários de advogado em favor do advogado do devedor. A esse respeito, examine-se o seguinte precedente fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a impugnação ao cumprimento de sentença reveste-se de natureza de incidente processual e o seu acolhimento, ainda que parcial, enseja a fixação de nova condenação de pagar quantia a título de honorários de advogado. O Juízo singular, ao condenar os recorrentes a pagar honorários em favor do advogado da recorrida, os fixou em patamar superior ao mínimo legal de 10% (dez por cento). No entanto, não houve a respectiva fundamentação apta a justificar a condenação acima do mínimo fixado pelo art. 85 do CPC. Assim, as alegações articuladas pelos recorrentes revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em harmonia com as disposições expressas na legislação processual civil e com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação encontra-se igualmente satisfeito. Isso porque a manutenção do curso regular do processo tem o evidente potencial de ensejar prejuízo econômico indevido aos agravantes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso.” De fato, a decisão embargada adotou como premissa apenas a possibilidade de suspensão do curso da fase de cumprimento da sentença, de modo a evitar a concessão de novo prazo para o adimplemento voluntário pelo devedor. No entanto, é possível conciliar a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo singular com a pretendida antecipação da tutela recursal, evitando assim maiores prejuízos à credora, até que o recurso seja submetido a julgamento. Feitas essas considerações, dou provimento ao recurso para esclarecer a contradição apontada e determinar ao Juízo singular que promova o prosseguimento do curso da fase de cumprimento da sentença com a aplicação da multa de 10% (dez por cento) prefigurada no art. 523, § 1o, do CPC e a fixação dos honorários de advogado devidos ao advogado da devedora, ora embargada, no patamar mínimo de 10% (dez por cento), como decorrência do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 6 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator